Tribunal: TJES
Processo: 5000229-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO GOMES DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - PEDIDO
DE EFEITO EXTENSIVO PREJUDICADO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1) Verificada a necessidade de aplicação de efeito extensivo, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da presença de similitude fática entre a situação dos pacientes e do corréu que obteve revogação de sua prisão preventiva por força de concessão de Ordem em Habeas Corpus impetrado perante o Colendo STJ, situação que invoca a intervenção judicial para sanar o constrangimento ilegal causado por afronta ao princípio da isonomia.

2) Revogada a prisão preventiva do corréu por decisão liberatória proferida pelo Juízo coator, resulta prejudicado o pedido de extensão dos efeitos pleiteada neste Habeas Corpus.

3) Ordem concedida, pedido de extensão dos efeitos prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem e julgar prejudicado o pedido de extensão dos efeitos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
LEANDRO GOMES DA COSTA
,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL-ES
, o qual, nos autos do processo 5001284-57.2023.8.08.0032, decretou a prisão em flagrante do paciente, que está sendo indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme a inicial (ID 7016208), o impetrante sustenta a ausência de fundamento do decreto de prisão preventiva, aduzindo inclusive que o tio do ora paciente, que é considerado o dono do ponto de comércio ilícito de drogas, já teve sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por força de concessão de Habeas Corpus pelo Colendo STJ. Ao final, requer a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares, nos mesmos moldes em que foi concedido para o corréu Girli.

Decisão concedendo a medida liminar, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (ID 7044025).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 7109412).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem. (ID 7125039).

Despacho (ID 7136803) determinando o cadastramento do nome do paciente
LEANDRO GOMES DA COSTA
na presente autuação.

Petição apresentada pela defesa do corréu
LUANN DA COSTA VIEIRA
, requerendo extensão dos efeitos da concessão da liminar concedida ao ora paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Vieram conclusos os autos para confecção do relatório e pedido de inclusão e pauta de julgamento.

Antes, porém,
d
etermino o cumprimento do despacho presente no ID
7136803,
bem como o cadastramento do
cor
réu

LUANN DA COSTA VIEIRA
como paciente neste Habeas Corpus.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
LEANDRO GOMES DA COSTA
,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL-ES
, o qual, nos autos do processo 5001284-57.2023.8.08.0032, decretou a prisão em flagrante do paciente, que está sendo indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme a inicial (ID 7016208) o impetrante sustenta a ausência de fundamento do decreto de prisão preventiva, aduzindo inclusive que o tio do ora paciente, que é considerado o dono do ponto de comércio ilícito de drogas, já teve sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por força de concessão de Habeas Corpus pelo Colendo STJ. Ao final, requer a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares, nos mesmos moldes em que foi concedido para o corréu Girli.

A medida liminar pretendida foi concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, conforme consta da decisão de ID 7044025.

A autoridade Coatora prestou informações no ID 7109412.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, em seu parecer lançado no ID 7125039.

Petição apresentada pela defesa do corréu
LUANN DA COSTA VIEIRA
, requerendo extensão dos efeitos da concessão da liminar concedida ao ora paciente, nos termos do art. 580 do CPP. Todavia, após consulta ao sistema INFOPEN, observo que o corréu Luann já teve sua prisão preventiva revogada, por força de decisão proferida nos autos originários, constando do referido sistema a informação de que o almejado Alvará de Soltura já foi cumprido na data de 01/02/2024, de modo que se encontra prejudicado seu pedido de extensão dos efeitos.

Para a concessão da ordem, na via estreita do
habeas corpus
, é necessária demonstração inequívoca do direito apontado pelo impetrante bem como o perigo da demora, através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental, o que vislumbro no presente momento pelo cotejo preliminar dos autos.

Após detida análise deste ‘
writ’
, entendo que existem razões suficientes que justifiquem a concessão da ordem em relação ao paciente
LEANDRO GOMES DA COSTA
.

Conforme narrado pela impetrante, o paciente está sendo indiciado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O impetrante juntou cópia da denúncia ao ID 7017041, nele constando que o paciente foi denunciado com seu irmão Luann da Costa Vieira, sendo ambos acusados da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Constou dos autos que Girli Teixeira da Costa, tio dos denunciados, era o líder de uma organização criminosa que exercia o tráfico de drogas no Município de Mimoso do Sul/ES, sendo ele preso em flagrante, em uma operação policial que resultou na descoberta de elementos de prova da participação do ora paciente na referida associação criminosa.

Com base nestes elementos indiciários o Ministério Público local denunciou Leandro e Luann por tráfico e associação para o tráfico, sendo a denúncia recebida pela Autoridade judicial, que na ocasião decretou a prisão preventiva de ambos, fazendo constar em sua decisão que:
“destaca-se dos elementos informativos até então colhidos nos autos que após busca e apreensão na residência de Girli foram encontradas diversas substâncias ilícitas, bem como foram apreendidos celulares, nos quais foram encontradas conversas que associavam os denunciados aos tráficos de drogas na comarca (Às fls.111/121)”.

O acusado Girli Teixeira da Costa impetrou Habeas Corpus nº
5013247-61.2023.8.08.0000
perante este Tribunal, que foi julgado pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Referido processo teve como resultado de julgamento a denegação da ordem. Transcrevo sua ementa:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) Ordem denegada.

Não satisfeita com a denegação da ordem, a defesa do réu Girli impetrou Habeas Corpus perante o STJ, obtendo êxito na concessão da ordem perante a Colenda Corte, que entendeu que a decisão acoimada de coatora não teria discorrido fundamento suficiente acerca da desnecessidade da aplicação das medidas cautelares.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Na espécie, verifico que o Magistrado singular embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos – apreensão de certa quantidade de drogas (aproximadamente 33,4g de cocaína e 4,9g de crack - fl. 45) –, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, entendo que a quantidade de droga encontrada em seu poder não tem o condão de, isoladamente, indicar a prática habitual do comércio de entorpecentes e, por conseguinte, justificar a sua custódia provisória, sobretudo diante da sua primariedade”.

Destaco que a quantidade de drogas citada na denúncia foi apreendida com Girli, e não com o paciente, além disso os registros criminais pretéritos de Leandro, inclusive citados no ato coator, não estão relacionados à atividade de tráfico, sendo eles: 1) crime de trânsito (0000957-25.2017.8.08.0032), 2) violência doméstica (0000673- 69.2021.8.08.0030) e 3) receptação (0007074052021.8.08.0030).

Do conjunto exposto através da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, eis que o réu Girli, que já foi solto, possuía papel de liderança na organização criminosa e foi com ele que foram apreendidas a maior parte das drogas.

Desta forma, deve ser concedida a ordem, ratificando a liminar a seu tempo concedida, para substituir a prisão preventiva decretada em face de
LEANDRO DA COSTA VIEIRA

pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c) recolhimento domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), sem prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

Registro novamente que o descumprimento das medidas cautelares impostas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.

Por fim, destaco que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a fixar outras medidas cautelares entre as previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO A
ORDEM
, ratificando a liminar a seu tempo concedida, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares já especificadas, em face de
LEANDRO DA COSTA VIEIRA, e julgo prejudicado o pedido de extensão dos efeitos requerida pelo corréu LUANN DA CONSTA VIEIRA
.

É como voto.